Tribunal: TJBA
Processo: 8056134-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056134-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUNDIRA FRAGA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por Jundira Fraga contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em sua remuneração de aposentada, com pagamento retroativo das diferenças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração estaria atingida pela decadência legal; (ii) estabelecer se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe possui caráter genérico, extensível aos servidores aposentados que detêm o direito à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, registro que a alegação de decadência da impetração não merece prosperar. Como o ente público realiza o pagamento inferior ao devido mensalmente, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada período, nos termos da súmula 85 do STJ. 4. A Impetrante requereu o reconhecimento de seu direito à gratificação ora discutida, por haver ingressado no serviço público em 01/07/1985 (ID 68940097), bem como por ter se aposentado nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003 e dos arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005 (ID 68940096), fazendo jus, portanto, ao princípio constitucional da paridade e integralidade, com o consequente reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, e a incorporação do respectivo valor aos seus proventos. 5. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, é vantagem de caráter geral, concedida de forma indistinta a todos os professores em atividade, no percentual fixado de 31,18% conforme a Lei Estadual nº 10.962/2008. 6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que gratificações de caráter genérico devem ser estendidas aos inativos que detêm direito à paridade. 7. De igual modo, a jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o caráter genérico da GEAC, assegurando sua extensão aos professores aposentados sob o regime da paridade. 8. Esclareça-se que não cabe pagamento retroativo de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF. 9. A atualização monetária e a compensação da mora devem seguir a taxa Selic, conforme determinado pela EC nº 113/2021. 10. Por fim, não há condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), de caráter genérico, deve ser estendida aos servidores inativos que possuem direito à paridade remuneratória. 2. Não se configura decadência nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a lesão se renova periodicamente. 3. A implantação da GEAC nos proventos de aposentadoria não configura aumento de vencimentos, mas mero cumprimento das normas constitucionais e legais. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 13.188/2014, art. 65-A; Súmulas nº 85 do STJ, nº 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009; STF, RE nº 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.822.494/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 13.05.2024; TJBA, MS nº 8052937-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.04.2024; TJBA, MS nº 8050102-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056134-56.2024.8.05.0000, em que é Impetrante JUNDIRA FRAGA, e Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)